Tribunal: STF
Processo: ARE 1585210
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAIXA DE DOMÍNIO. ÁREA NON AEDIFICANDI. CONSTRUÇÕES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMOLIÇÃO. PEDIDOS CUMULADOS. REDE FERROVIÁRIA DESATIVADA. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela FTL - Ferrovia Transnordestina Logistica S.A. contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência objetivando provimento jurisdicional que determine a reintegração na posse, bem como a demolição, às expensas da parte ré, de construção realizada supostamente em faixa de domínio e em área non aedificandi do Km 135 da Linha Tronco Sul Fortaleza, no Município de Itapiúna/CE.
2. À luz do disposto no art. 327, § 2º do CPC/2015, quando os pedidos cumulados corresponderem a procedimentos diversos, como é o caso da ação de reintegração de posse e da ação demolitória, será admitida a cumulação se todos puderem ser processados pelo procedimento comum. Desta forma, a tutela de urgência deve ser analisada à luz do disposto no art. 300, caput e § 3º do CPC/15.
3. Assiste razão ao juízo de origem ao reputar desatendidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada nos moldes requeridos pela agravante.
4. Pela análise das provas acostadas no feito originário, consistente em fotografias e na descrição constante do Relatório de Ocorrências nº 003 de 23/01/2017 da própria Diretoria de Operações da FTL, torna-se absolutamente inverossímil a possibilidade de circulação de composições ferroviárias no trecho em que a reintegração de posse é pretendida, diante da nítida situação de abandono da linha férrea.
5. Neste contexto, a manutenção da construção impugnadas durante o curso do processo não proporciona qualquer risco para os usuários do transporte ferroviário ou para a população local, considerando que a rede ferroviária está desativada. Ausente, pois, o alegado perigo de dano.
6. A imediata demolição da construção existente no local da suposta ocupação irregular representaria providência irreversível, vedada no § 3º do art. 300 do CPC.
7. Agravo de instrumento improvido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e XL; 183, §3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente